Tribunal: TJMT
Processo: 1010585-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1010585-19.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO JOHN DEERE S.A.
RECORRIDO: ERICO PIANA PINTO PEREIRA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO JOHN DEERE S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 59525456):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO DOS EFEITOS DA RJ – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Não tendo sido arguida no juízo de origem a tese de que o crédito que a agravante possui junto aos agravados não deve se sujeitar aos efeitos da RJ deferida, visto que foram originados anteriores a inscrição da Junta Comercial pelos recorridos, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.
"É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito em nome das empresas e de seus sócios, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação da empresa bem como proporcionar o cumprimento do plano de recuperação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação." (TJMT, AI 116069/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 19/11/2014, p. no DJE 27/11/2014)
(N.U 1010585-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)
Alega violação aos artigos 1o, 48, §2o e 51 incisos II e V da Lei 11.101/2005, ante a necessidade de registro prévio por mais de dois anos na junta comercial para equiparar o produtor rural a empresário sujeito ao procedimento de recuperação judicial, bem como ao artigo 967, 971, 984 e 985 do Código Civil, uma vez que o registro é condição constitutiva do empresário rural, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 61985975).
Contrarrazões sob Id. 66203466.
É o relatório.
Decido.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta violação aos artigos 1o, 48, §2o e 51 incisos II e V da Lei 11.101/2005, o recorrente alega que é necessário registro prévio por mais de dois anos na junta comercial para equiparar o produtor rural a empresário sujeito ao procedimento de recuperação judicial, bem que o registro é condição constitutiva do empresário rural, além de divergência jurisprudencial.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV